Tribunal: TJBA
Processo: 8028857-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028857-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: BENNET COSTA SILVA e outros Advogado(s): BENNET COSTA SILVA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA-BA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, apontando como única motivação a gravidade genérica do delito e invocando a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ausência de antecedentes e idade de dezenove anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a prisão preventiva fundamentada unicamente na gravidade abstrata do crime imputado, à luz das garantias constitucionais e legais que regem a medida cautelar extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto de prisão preventiva não indicou elementos concretos que justificassem a medida cautelar, limitando-se à referência abstrata à natureza do delito. A ausência de demonstração dos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente da contemporaneidade e da necessidade da prisão, evidencia o constrangimento ilegal. A inexistência de antecedentes criminais do paciente, a ínfima quantidade de droga apreendida e ausência de elementos indicativos de dedicação às atividades criminosas não foram consideradas na decisão, contrariando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar e o dever de fundamentação das decisões. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus concedida. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não pode ser decretada com base exclusiva na gravidade genérica do delito imputado. 2. É ilegal o decreto prisional que não demonstra concretamente a necessidade e a adequação da medida cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8028857-31.2025.8.05.0000 impetrado pelo advogado Bênnet Costa Silva, inscrito na OAB/BA sob o nº 55.732, em favor de ARTHUR SANTOS DIAS, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, nos autos de nº. 8001283-43.2025.8.05.0126. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER a ordem de habeas corpus, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .